Tribunal: TJBA
Processo: 8015310-26.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8015310-26.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO e outros (6)

Advogado(s)
:
ANTONIO ALCEBIADES VIEIRA BATISTA DA SILVA, LOURIVAL CASTRO VIEIRA NETO, CAMILA RIBEIRO HERNANDES, FELIPE BATISTA FREITAS DE OLIVEIRA, THIAGO SILVA CASTRO VIEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DO DECRETO DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA NO BOJO DA
“OPERAÇÃO CADUCEU”
. INALBERGAMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE ILÍCITOS ENVOLVENDO A EMPRESA DOS PACIENTES. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PAUTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. INDICAÇÃO DE PRÁTICAS ANTICONCORRENCIAIS. EXEMPLO DO PREGÃO N.º 18/2017 FIRMADO PELA GPI SISTEMAS LTDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO E FRAUDE NA CONCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SUSPEITA ENTRE OS INVESTIGADOS COM BASE NA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. EXPLICITAÇÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE PECULATO-DESVIO, FALSIDADES DOCUMENTAIS E ASSOCIAÇÕES CRIMINOSAS.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
EVIDENCIADOS. TESE DE EXTEMPORANEIDADE DA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. CONTEMPORANEIDADE DE RISCOS NÃO É REQUISITO PARA A PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTE DO STJ. EXISTÊNCIA DE CONTRATOS EM VIGOR QUANDO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA. DIVERSAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS NO BOJO DO EXTENSO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. NECESSIDADE DA CAUTELAR. PARECER MINISTERIAL NESSE SENTIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I –
Cinge-se o presente
Habeas Corpus
ao pedido liminar de suspensão da análise do material apreendido na diligência de busca e apreensão realizada no bojo da
“Operação Caduceu”
em face dos Pacientes, e, no mérito, ao pleito de anulação do decreto cautelar, com o descarte de todos os elementos de prova apreendidos, sob os argumentos, em síntese, de:
a)
inidoneidade da fundamentação do decreto de busca e apreensão;
b)
inexistência de indícios suficientes da prática de delitos envolvendo a empresa dos Pacientes; e
c)
extemporaneidade da decisão vergastada.

II –
De saída, no que concerne à suposta inexistência de indícios suficientes das práticas delitivas no âmbito da empresa administrada pelos Pacientes, é necessário registrar, nos mesmos termos do parecer ministerial, que a via estreita do
writ
não admite revolvimento fático-probatório, razão pela qual não é possível conhecer da ordem neste ponto. Precedentes do STJ.

III –
Na decisão, fundamentou a Magistrada de origem que a GPI SISTEMAS LTDA. era uma das duas entidades especializadas no ramo da tecnologia, responsável pela implementação do
software
de gestão contábil, administrativa e orçamentária, que participava do esquema orquestrado pela GRADUS ASSESSORIA CONTÁBIL, beneficiando-se de práticas anticoncorrenciais que, de modo sistêmico, as levaram a firmar contratos de fornecimento de
software
a pelo menos 63 (sessenta e três) municípios baianos, resultando no enriquecimento ilícito dos empresários e agentes públicos participantes.

IV –
E
m relação à empresa administrada pelos Pacientes, também evidenciou a Magistrada o Pregão Presencial n.º 18/2017,
em que a GPI SISTEMAS LTDA foi escolhida para prestar
“
serviços técnicos especializados de implantação, conversão de banco de dados,
treinamento e manutenção de sistema de contabilidade
”
,
o qual estaria eivado de vícios,
especialmente
“pela
inexist
ência de comprovação da realização do serviço contratado e pela suspeita de fraude na concorrência
”.

V –
Finalmente,
ressaltou, com base nos elementos obtidos da
s
quebra
s
de sigilo bancário
e
de sigilo
fiscal

deferidas anteriormente,
q
ue
“foram informadas poss
ível relação entre as empresas GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA. e GPI SISTEMA LTDA., seus sócios e ex-sócios, bem como
movimentação financeira suspeita entre os Investigados.
”

VI –

Com base em tal panorama, concluiu
a r. Juíza
que
“os documentos juntados autos,
relativos à investigação em curso, e os argumentos apresentados pelo Minist
ério Público apontam para a suposta prática dos delitos de peculato-desvio, falsidades documentais e associação criminosa
”
,
fazendo-se
“presentes os requisitos para o deferimento da medida
cautelar pleiteada.
”
Deixou, assim,

evidenciados, tanto o
fumus boni iuris,
quanto o

periculum in mora
,
em razão do evidente
“preju
ízo aos cofres públicos”
e
“risco de
que
sejam destruídas ou extraviadas as provas”.

VII –
Sendo assim, em que pese sucinta a decisão guerreada, não se vislumbra, de nenhum modo, inidoneidade em sua fundamentação
e muito menos desfundamentação.

VIII –
No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade da medida,
o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que
a

“contemporaneidade de riscos não é requisito para a produção probatória”
, uma vez que,
“mesmo passado o tempo, sempre poderá o magistrado determinar a produção de provas
pertinentes aos fatos, mesmo sendo elas invasivas da intimidade
”
.
Além disso
,
in casu
,
verifica-se que
muitos dos contratos supostamente viciados
ainda se encontr
a
v
a
m
em vigor
quando do deferimento da medida
,
razão pela qual não há que
se
falar em extemporaneidade da cautelar.
Não fosse o suficiente,
observa-se
ter havido sucessivas prorrogações
do procedimento investigatório criminal, em face
das
diversas
diligências realizadas,
antes de se culminar com a medida
,
realizada de forma cautelosa, somente após
uma série de tentativas de medidas menos invasivas e que confirma
r
am cada vez mais a necessidade da
busca e apreensão.

IX –
Em suma
, do que se extrai dos autos, a busca e apreensão empreendida no bojo da
“Operação Caduceu”
foi determinada por ordem judicial idônea,
proferida por autoridade competente, com base no
seu
livre convencimento motivado,
atendendo-se
aos preceitos legais,
uma vez que presentes os requisitos ensejadores da cautelar,

o que restou devidamente delimitado no
decisum
combatido.

X –
Parecer ministerial pelo conhecimento parcial e, no mérito, pela denegação da ordem.

XI –
Ordem
PARCIALMENTE CONHECIDA
e, nesta extensão,
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
H
abeas corpus
n.º
8015310-26
.2022.8.05.0000
,
em que figura
m,
co
mo
I
mpetrant
e
s
,
o
s

A
dvogado
s

ANTONIO VIEIRA
(OAB/BA 17.449),
LOURIVAL VIEIRA
(OAB/BA 18.399),
CAMILA HERNANDES
(OAB/BA 39.533),
FELIPE BATISTA
(OAB/BA 70.642) e
THIAGO VIEIRA
(OAB/BA 71.007)
,
como
Paciente
s
,
FRANCISCO BARBOSA DE ARAÚJO
e
RENILSON ARAÚJO DURÃES
,

e, como Impetrad
a
,
a
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DE SALVADOR
/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE
e, nesta extensão,
DENEGAR
a ordem vindicada, mantendo-se inalterados os efeitos da decisão que deferiu a busca e apreensão em face dos Pacientes
FRANCISCO BARBOSA DE ARAÚJO
e
RENILSON ARAÚJO DURÃES
, bem como de outras empresas e sócios investigados, no bojo dos autos
n.º 0505756-80.2021.8.05.0001
, permanecendo-se hígidas, portanto, as provas obtidas a partir da cautelar vergastada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator Designado.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 30 de agosto de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01